Tribunal: TJDFT
Processo: 0706678-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ALEGADA INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PASEP. BANCO DO BRASIL. AUTOR RESIDENTE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO NA SEDE DA RÉ. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA 1a E 2a CÂMARAS CÍVEIS. RECURSO PROVIDO.
1. Como já consignado em recente precedente similar ao caso em apreço (Acórdão n. 1241881), o consumidor não está obrigado a demandar no foro de seu domicílio, porquanto infere-se do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor certa flexibilidade da competência territorial em seu benefício. Em adição, tendo a parta agravada sede nesta capital, entendo que inexistiu escolha aleatória do foro para a deflagração da demanda, tendo em vista que a escolha encontra correspondência nos arts. 46, caput, e 53, III, "a", ambos do Código de Processo Civil.
2. As transcrições de precedentes da 1a e 2a Câmaras Cíveis desta Corte, que foram evocadas no decisório objurgado, encontram-se superadas, tendo em vista que há convergência entre tais órgãos fracionários acerca da matéria em apreço, inexistindo, por conseguinte, amparo ao posicionamento adotado pelo magistrado embrionário, como pretendido. Vide: Acórdão 1247176, 07013371620208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, , Relator Designado:LEILA ARLANCH 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/5/2020, publicado no DJE: 1/6/2020 e Acórdão 1247237, 07224497520198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a Câmara Cível, data de Julgamento: 4/5/2020, publicado no DJe: 19/5/2020.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.Unânime.